Tribunal: TJES
Processo: 0003490-43.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-20

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006) – PENA-BASE - MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONSERVADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VERIFICAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a pena-base fixada em primeiro grau, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
, já que diante do interregno entre a pena mínima e máxima em abstrato e, por estarem presentes três (3) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a sanção básica poderia ter sido arbitrada em patamar superior.

Por se tratar de acusado reincidente, deve ser conservado o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP).

A condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o apelante pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

Vitória, 18 de maio de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003490-43.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAO CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
0003490-43.2017.8.08.0064

Apelação Criminal

APELANTE: ADÃO CHAGAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

APELANTE: ADÃO CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nas razões, sustenta o apelante que a pena básica foi fixada em patamar acima do mínimo legal sem que haja fundamentação idônea, de modo que requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões e parecer, ambos pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 03 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0003490-43.2017.8.08.0064

Apelação Criminal

APELANTE: ADÃO CHAGAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso.

Ao analisar os autos, depreende-se da sentença de fls. 117/121, que o ora apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (artigo 129, § 9º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006), à pena de nove (9) meses e dez (10) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões (fls. 152/156-verso), sustenta o apelante que a pena básica foi fixada em patamar acima do mínimo legal sem que haja fundamentação idônea, de modo que requer o redimensionamento da reprimenda arbitrada e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Não obstante o apelante não se insurja a respeito da materialidade e a autoria delitiva, vislumbra-se que estas restaram sobejamente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência (fls. 7/8), pelo laudo médico (fl. 11 e verso), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo (fls. 12/13, 88/90 e 108 - mídia).

Dito isso, passo à análise da dosimetria engendrada pelo magistrado de primeiro grau, destacando, desde logo, que a pena em abstrato fixada para o crime imputado ao apelante é de três (3) meses a três (3) anos de detenção.

Ao fixar a pena-base em sete (7) meses de detenção, o juiz, acertadamente, considerou em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, assim como o motivo e as circunstâncias do crime.

Quanto aos
maus antecedentes
, é possível verificar dos documentos acostados às fls. 122/124 que o acusado possuía condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados nestes autos, de modo que deve ser mantida a exasperação.

No que se refere aos
motivos do crime
, verifica-se que estes também devem ser considerados em desfavor do apelante, já que consta das provas acostadas ao processo (fls. 12/13 e 108) que o acusado, sob a influência de álcool e substância entorpecente, agrediu a vítima por essa ter se negado a fornecer o número do telefone de uma 'amiga' da igreja ao réu, para que este pudesse "
dar em cima
" da outra mulher.

Já no que tange às
circunstâncias do delito
, não resta dúvida de que o uso de arma branca, que possui um maior potencial lesivo, bem como o fato de a filha menor da ofendida estar no imóvel no momento do crime, devem ser consideradas em desfavor do apelante.

Vale destacar que levando em consideração o interregno entre a pena mínima e máxima em abstrato, bem como sopesadas três circunstâncias judiciais, a pena-base poderia ter sido fixada em patamar superior ao arbitrado em primeiro grau.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a
sanção básica
em
sete (7) meses de detenção
.

Na segunda fase inexistem atenuantes, já que o apelante negou a prática do crime (fl. 108 - mídia). Contudo, presentes as agravantes do artigo 61, incisos I e II, alínea "h", do CP), vez que o acusado é reincidente, posto que ostenta três (3) condenações definitivas e a vítima, na época dos fatos, estava grávida de oito (8) meses de um filho do acusado (fls. 11-verso/13 e 108 - mídia).

Assim, para evitar reforma em prejuízo do réu, conservo a
pena intermediária
em
nove (9) meses e dez (10) dias de detenção
.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica, razão pela qual a
sanção definitiva
deve ser preservada em
nove (9) meses e dez (10) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea "b", do CP), por se tratar de acusado reincidente.

Por ter sido o crime praticado mediante violência, não há que se falar em substituição por restritivas de direito (art. 44, do CP), tampouco em suspensão da pena (art. 77, do CP).

Nesse ponto e, especificamente no que se refere aos delitos sujeitos à Lei nº 11.340/2006, como na hipótese, a Súmula nº 536, do colendo STJ, preceitua que:

Súmula 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

No que se refere ao pedido do apelante de isenção do pagamento das custas processuais, tenho que razão não lhe assiste, pois a hipossuficiência de recursos financeiros não impede que o réu seja condenado em tal ônus, uma vez que o art. 804, do CPP, é expresso em determinar que "
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", não podendo o juiz prolator da decisão se eximir de assim fazê-lo.

Além disso, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o apelante pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, senão vejamos:

[...] Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que
a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
[...] (
TJES
, Apelação nº 47120099800, Primeira Câmara Criminal, DJe: 12.5.2016 - destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA
ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006) – PENA-BASE - MANTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CONSERVADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VERIFICAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a pena-base fixada em primeiro grau, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
, já que diante do interregno entre a pena mínima e máxima em abstrato e, por estarem presentes três (3) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, a sanção básica poderia ter sido arbitrada em patamar superior.

Por se tratar de acusado reincidente, deve ser conservado o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP).

A condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o apelante pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo na íntegra a decisão objurgada.